Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.